Tribunal: TJMT
Processo: 1056261-11.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056261-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO COSTA DOS SANTOS - CPF: 069.029.461-16 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de desbloqueio de conta bancária e indenização por danos morais, em razão do encerramento unilateral da conta pelo PICPAY, que alegou desinteresse comercial na manutenção do relacionamento com o cliente, tendo comprovado a notificação prévia e a inexistência de saldo na conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial, com notificação prévia ao correntista, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e se há obrigação de manter a conta ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente contas bancárias de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, especialmente a notificação prévia do consumidor.

4. No caso, a instituição financeira comprovou ter realizado a notificação prévia do encerramento da conta, informando o motivo (desinteresse comercial) e concedendo prazo de 20 dias úteis antes do encerramento definitivo, em conformidade com a regulamentação aplicável.

5. O encerramento unilateral da conta estava expressamente previsto nos termos de uso do aplicativo, aos quais o autor aderiu quando da abertura da conta, não havendo irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial é lícito, desde que realizada notificação prévia ao correntista, nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. 2. Não configura ato ilícito o encerramento de conta bancária quando comprovada a notificação prévia ao correntista, com informação do motivo e concessão de prazo razoável antes do encerramento definitivo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º; CDC,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/10/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09/10/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 23/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056261-11.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: BENEDITO COSTA DOS SANTOS

Recorrido
: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITO COSTA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA. Noticiou que: a) mantinha conta corrente junto à instituição financeira requerida e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade; b) de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a requerida bloqueou/cancelou/encerrou unilateralmente sua conta corrente; c) não consegue mais ter acesso à conta; d) a ausência de comunicação prévia demonstra desrespeito ao dever de boa-fé contratual e às normas que regulam o serviço bancário. Requereu: a) o desbloqueio da conta; b) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) liberação de eventuais valores retidos.

O juízo singular concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC; b) a instituição financeira alegou que a conta do autor foi encerrada de forma unilateral em razão de desinteresse comercial, sendo o autor devidamente comunicado; c) demonstrou através de extratos bancários que a parte promovente está com o saldo zerado desde abril de 2024; d) houve cumprimento do regulamento aplicável, não havendo ato ilícito praticado; e) o encerramento de conta bancária nos termos da Resolução nº 4753/2019 do BACEN exige comunicação entre as partes acerca da intenção de rescindir o contrato, o que ocorreu; f) a jurisprudência reconhece que o encerramento de conta bancária desde que haja comunicação prévia não configura falha na prestação dos serviços nem gera direito a indenização por danos morais; g) não há como compelir a parte promovida ao desbloqueio ou manutenção da conta encerrada. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o cerne da demanda reside na ilegalidade e arbitrariedade do bloqueio unilateral da conta bancária sem comunicação formal adequada ou motivo justificável; b) nos termos da Resolução BACEN nº 4753/2019, o encerramento de contas bancárias deve ser precedido de comunicação entre as partes contendo motivo da rescisão, prazo para providências, informações sobre produtos e serviços e data de encerramento; c) não foi comunicado previamente sobre o encerramento da conta; d) o bloqueio abrupto da conta gerou surpresa e transtorno, privando-o do uso de recursos financeiros; e) a ausência de comunicação formal e justificativa adequada torna ilícita a conduta da instituição financeira; f) a relação mantida entre as partes é nítida relação de consumo, sendo a instituição financeira responsável objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços; g) o bloqueio ou encerramento de conta bancária sem comunicação prévia quando causa transtornos e prejuízos ao cliente enseja indenização por danos morais; h) ainda que não haja saldo financeiro disponível, o desbloqueio da conta ou sua reabertura seria medida razoável e proporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença de primeiro grau; b) reconhecer a responsabilidade civil do réu; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; d) subsidiariamente, determinar o desbloqueio ou reabertura da conta corrente.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não comprovou sua hipossuficiência para obtenção da justiça gratuita; b)
a sentença deve ser integralmente mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, suas alegações são genéricas e desacompanhadas de provas concretas que demonstrem que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Mesmo que o recorrente esteja representado por advogado particular, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça e mantenho o benefício concedido ao recorrente.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)

"(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN nº 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)"

"RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)"

"RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira comprovou ter realizado a notificação prévia do encerramento da conta do autor, conforme documento juntado no ID/PJe2 325633850, pág. 11, onde consta a seguinte comunicação:

"Prezado Cliente,
informamos
que a sua conta foi limitada para movimentação financeira por motivos de segurança. Nos próximos 20 dias úteis procederemos com o encerramento definitivo da sua conta por desinteresse comercial na continuidade do nosso relacionamento de acordo com nossos Termos de Uso, ocasião em que seu acesso ao Aplicativo será desabilitado e caso você tenha algum produto ou serviço contratado, ele será cancelado para nova utilização. Reforçamos o nosso objetivo em garantir a segurança dos nossos clientes e preservar a integridade dos nossos produtos e serviços. Atenciosamente, PICPAY"

Ademais, a instituição financeira demonstrou, por meio de extrato bancário, que a conta do autor estava com saldo zerado desde abril de 2024, conforme ID/PJe2
325633852
, não havendo, portanto, valores a serem liberados.

Importante destacar que o encerramento unilateral da conta está expressamente previsto nos termos de uso do aplicativo, aos quais o autor aderiu quando da abertura da conta, conforme se verifica no item 3 das condições gerais (ID/PJe2
325633851
, pág.
2
):

"3. Bloqueios e encerramento. Poderemos negar, suspender, bloquear, interromper total ou parcialmente, ou encerrar definitivamente o fornecimento de produtos, serviços e/ou o acesso ao Aplicativo, a qualquer momento e sem prévia notificação, em caso de irregularidades cadastrais, indícios de fraudes, lavagem de dinheiro ou outras condutas criminosas, violação deste Contrato ou do dever de atualização do aplicativo e/ou qualquer outra conduta que o
PicPay
entenda danosa ao bom funcionamento de suas atividades."

Portanto, não se vislumbra irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, que agiu em conformidade com a Resolução nº 4.753/2019 do BACEN e com os termos contratuais previamente aceitos pelo autor.

Embora se trate de relação de consumo, não se pode compelir a reclamada a permanecer numa relação jurídica que não possui interesse comercial, desde que observados os requisitos legais para o encerramento da conta, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a sentença recorrida acertadamente concluiu que
"à luz dos fatos apresentados e das provas constantes dos autos, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço bancário, uma vez que houve notificação prévia para o encerramento da conta, motivo pela qual entendo que não há dever de indenizar."

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito
praticada pelas partes reclamadas
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025